Tribunal: TJMT
Processo: 1037994-93.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037994-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAILINE MORIELY RAMOS PRADO - CPF: 031.763.101-29 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D
Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE VIA TERRESTRE – ATRASO NA PARTIDA INFERIOR A 3 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

O atraso de embarque em ônibus interestadual de menos de três horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

Ademais, a parte autora não demonstrou que de fato a festa de sua filha seria realizada no dia 07/05/2022, nem que o atraso lhe causou prejuízos.

Situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa ré em razão do atraso da partida, bem como o direito de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial
.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que adquiriu passagem de transporte terrestre para o trecho
Lucas do Rio Verde/MT,
com embarque às
08h35min
com destino à
Cuiabá/MT,
para o dia
07/05/2022
.

Afirma que adquiriu o bilhete para embarque às 08h:30min, para chegar em tempo de realizar os preparativos para o aniversário de sua filha que se realizaria na mesma data (
07/05/2022), e que embora o aniversário fosse no dia 09/05/2022,
a festa seria adiantada para não atrapalhar a comemoração do dia das mães.

Alega que o embarque ocorreu com atraso, tendo a autora embarcado às 11h:27min, um atraso de 02h:57min.

A promovida, ora Recorrente, alega que o atraso alegado pela autora não ocorreu. E se tivesse ocorrido foi inferior a 04 (quatro) horas.

Ora, verifico que de fato houve um atraso de 02h:57min, para partida do ônibus, vez que programado para embarque às 08h35min, mas somente partiu às 11h:27min, conforme
prints
de conversas de
whatsapp
e fotos apresentadas pela autora nos ids. 183291195

a 183291195, e não impugnadas especificamente pela ré.

De modo que, o atraso de partida do ônibus não sendo superior em 03 (três) horas, não enseja a fixação de indenização por danos morais, uma vez que aceitável e não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

Ademais, a parte autora não demonstrou que a festa de sua filha iria ser realizada em 07/05/2023, e que houve prejuízos em razão do atraso ocorrido. Configurando, mero aborrecimento, que não é suficiente para gerar o dano moral alegado.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023